Tribunal: TJDFT
Processo: 0701705-75.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701705-75.2023.8.07.0014 RECORRENTE: RONALDO DE NOVAES FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. IDENTIDADE DE INFRAÇÕES PENAIS. CONEXÕES INSTRUMENTAL E INTERSUBJETIVA CONCURSAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE FURTO. IMPROCEDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DO ART. 266, CAPUT, DO CP IMPROCEDENTE. COMPROVADO O DOLO DOS AGENTES. ABSORÇÃO DO ART. 266, CAPUT, DO CP PELO CRIME DO ART. 155, §4o, IV, DO CP. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA DA PENA DO RECORRENTE RONALDO. 1a FASE. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO OBJETIVOSUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. PRISÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA DO RECORRENTE PAULO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPROCEDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BENÉFICO. IMPROCEDENTE. QUANTUM DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MEDIDA CAUTELAR DE COMPARECIMENTO MENSAL AO JUÍZO. MANTIDA. PLEITO DE ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas e pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. 2. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. 3. Os réus tinham pleno conhecimento de que os cabos de telefonia que buscavam subtrair eram utilizados pela empresa telefônica para a prestação dos serviços, de modo que a subtração dos cabos causaria a interrupção dos serviços pela empresa vítima aos seus usuários. Assim, os réus, além da intenção de subtrair os cabos de telefônicos para posterior revenda, ao menos, assumiram o risco da prática do crime de interromper/perturbar o funcionamento do serviço telefônico, razão pela qual deve ser afastada a tese defensiva de absolvição por atipicidade. 4. Improcedente a aplicação do princípio da consunção, porquanto verifica-se que o crime de interromper ou perturbar serviço telefônico não foi meio necessário para se alcançar o furto, tampouco constituiu preparação ou exaurimento deste delito. Embora tenham sido perpetrados no mesmo contexto fático, as condutas possuem desígnios autônomos. 5. Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade se o fundamento utilizado para esse fim se mostra idôneo, na medida em que a conduta do apelante revela maior reprovabilidade por ser reconhecido como o líder do grupo criminoso, o qual era o responsável por organizar as atividades do grupo, a escolha dos integrantes e dos locais de atuação delitiva. 6. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, “apesar de a causa de aumento de pena do repouso noturno não ser aplicada ao furto qualificado, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo 1.087/STJ), mostra-se razoável admitir a possibilidade de tal circunstância ser levada em consideração na primeira etapa da dosimetria da pena, diante da facilidade que proporciona ao cometimento do crime” (Acórdão 1769940, 07128711120218070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). 7. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito, pela jurisprudência, o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Fixada pena superior a quatro anos e inferior a oito anos, mas se tratando de réu reincidente e portador de maus antecedentes, mostra-se correto o estabelecimento do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, bem como o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. 9. Correta a fixação do regime inicial semiaberto, tendo em vista o quantum da pena privativa de liberdade e a análise negativas de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 10. Improcedente o pedido de exclusão da pena de multa em razão da situação econômica do réu, por se tratar de imperativo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade. 11. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal. 12. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, caput, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, que teria sido fundamentado unicamente em elementos colhidos na fase inquisitorial; b) artigos 155, §4o, inciso IV, e 266, caput, ambos do Código Penal, asseverando ser cabível a aplicação do princípio da consunção, porquanto para se alcançar o delito de interrupção do serviço telefônico, o insurgente teve que subtrair os cabos, razão pela qual o furto teria sido absorvido; c) artigo 59 do Código Penal, pugnando pela adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, uma vez que não teria havido fundamentação concreta para a exasperação em patamar superior, sendo o acréscimo desproporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR O INCREMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Com efeito, o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado. Veja-se: AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022. III - No caso em apreço, as instâncias ordinárias justificaram o aumento da pena-base em 1/2 (um meio), tendo em vista as seguintes circunstâncias do crime: "aproximadamente à meia noite (23h50), diminuindo a possibilidade de defesa da vítima, estando o acusado bastante embriagado, sendo o delito praticado na casa em que seus filhos estavam, deixando a casa completamente revirada, com a porta arrombada, cujos fatos ocorreram a menos de 1 semana do Natal, data festiva". Desta feita, está justificado o emprego da fração de 1/2 (um meio), não havendo, portanto, desproporcionalidade. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 820.365/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 30/11/2023). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. FRAÇÃO ADOTADA. RAZOABILIDADE. MAJORANTES. ART. 2o, §§ 2o E 4o, I, DA LEI N. 12.850/2013. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A APLICAÇÃO SUCESSIVA. DECOTE DO INCREMENTO DE 1⁄4 PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes: AgRg no REsp 1.986.657/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe 11/4/2022; AgRg no AREsp 1.995.699/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe 19/4/2022. 2. Não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação para a majoração da pena em patamar superior, a fração aplicada pouco inferior a 1/6 da pena mínima não viola o art. 59 do Código Penal. 3. O Tribunal não declinou fundamento concreto para justificar a aplicação sucessiva do aumento de 1⁄4 pela causa de aumento do art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013 e, na sequência, de 1/3 com fundamento no art. 2o, §4o, I, da Lei n. 12.850/2013, devendo ser decotado o incremento de 1⁄4 pelo emprego de arma de fogo (2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013), na medida em que "a interpretação correta do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, permite a aplicação de duas causas de aumento quando existe fundamentação concreta para tanto" (AgRg no REsp n. 1.925.984/PR, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.400.689/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/11/2023). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no REsp n. 2.091.096/RS, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 15/12/2023). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 155, caput, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, e 155, §4o, inciso IV, e 266, caput, ambos do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, o acervo probatório é harmônico e revela-se suficiente para fundamentar o decreto condenatório dos réus (ID 57637668 - Pág. 21). Diante do acervo probatório constante dos autos, não há dúvidas de que, ao realizarem a subtração de cabos na galeria subterrânea localizada nas proximidades da QE 46 do Guará II, os acusados JUDSON MARTINS, RONALDO FERREIRA e PAULO ALBERTO interromperam o serviço telefônico de cerca de 900 (novecentos) clientes da empresa OI, substancialmente na região da Candangolândia, mantendo, assim, os clientes daquela operadora sem acesso aos serviços da operadora de telefonia. A despeito dos argumentos lançados pela Defesa do apelante RONALDO, é certo que os réus tinham pleno conhecimento de que os cabos de telefonia que buscavam subtrair eram utilizados pela empresa telefônica para a prestação dos serviços, de modo que a subtração dos cabos causaria a interrupção dos serviços pela empresa vítima aos seus usuários. Assim, os réus, além da intenção de subtrair os cabos de telefônicos para posterior revenda, ao menos, assumiram o risco da prática do crime de interromper/perturbar o funcionamento do serviço telefônico, razão pela qual deve ser afastada a tese defensiva de absolvição por atipicidade (ID 57637668 - Pág. 22). No presente caso, verifica-se que o crime de interromper ou perturbar serviço telefônico não foi meio necessário para se alcançar o furto, tampouco constituiu preparação ou exaurimento deste delito. Embora tenham sido perpetrados no mesmo contexto fático, as condutas possuem desígnios autônomos (ID 57637668 - Pág. 23). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024